Tribunal: TJPA
Processo: 0030866-48.2010.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10338 - Gratificações e Adicionais
Data de julgamento: 2022-03-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0030866-48.2010.8.14.0301

APELANTE: JOAO DOS REIS ALVES

APELADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

PROCESSO: 0030866-48.2010.8.14.0301

EXPEDIENTE: 1° TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RECURSO: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO

AGRAVANTE: JOAO DOS REIS ALVES

ADVOGADA: ADRIANE FARIAS SIMOES- OAB/PA 8514 E OUTROS

AGRAVADA: ESTADO DO PARÁ

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. PEDIDO DE DESISTÊNCIA ANTES DA CITAÇÃO. HOMOLOGAÇÃO PELO JUÍZO. AUTOR NÃO ASSISTIDA PELA GRATUIDADE DA JUSTIÇA. CONDENAÇÃO EM CUSTAS. POSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

Cinge-se a controvérsia recursal sobre o acerto da decisão que negou seguimento ao recurso de apelação.

O agravante pugna pela sua reforma para que seja isento do pagamento das custas processuais, ou que tal determinação seja suspensa ou sobrestada enquanto perdurar a sua hipossuficiência, nos termos do artigo 98,§3º do CPC.

No momento da prolação da sentença o requerente não estava litigando sob o manto da gratuidade judicial. Nesse passo, agiu com acerto o Juízo a quo ao condená-la ao pagamento das custas.

O deferimento da justiça gratuita em relação ao preparo não tem o condão de abonar atos pretéritos, ou seja, só produzirá efeitos quanto aos atos processuais relacionados ao momento do pedido, não sendo admitida a sua retroatividade.

O agravante não trouxe fundamento capaz de alterar a decisão monocrática, devendo portanto, ser mantida

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO

INTERNO
interposto por
JOAO DOS REIS ALVES
,

já qualificado nos autos, através de seu procurador, em face da decisão monocrática (de id n° 5363127), a qual negou seguimento ao recurso de apelação, com base no art. 557 do CPC.

Em suas razões recursais, alega que não merece prosperar a afirmação de que no recurso de apelação não se pode mais discutir a condenação imposta ao recorrente, em razão de ter sofrido a preclusão da matéria referente a gratuidade indeferida pelo juízo, até porque não há lógica para a manutenção da condenação do recorrente ao pagamento de custas quando este não tem condições de arcar com tais despesas.

Assevera que ficou demonstrado que o recorrente não tem condições de arcar com as custas ao qual fora condenado, de modo que roga pela aplicação do art. 12 da Lei 1060/50 no sentido de suspender ou sobrestar a exigibilidade da condenação.

Requer o conhecimento e provimento do recurso para reformar a decisão monocrática no sentido de isentar o recorrente da condenação de recolhimento das custas processuais ou, pelo menos, a suspensão da cobrança enquanto perdurar sua hipossuficiência econômica.

Conforme certidão de id n° 5363128 - Pág. 15, a parte agravada não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do presente agravo interno e passo a proferir o voto.

Primeiramente, em que pese a entrada em vigor do CPC/15, esclareço que em respeito à regra de direito intertemporal e aos atos jurídicos processuais consumados, o presente recurso será analisado sob a ótica do antigo CPC/73, uma vez que interposto o recurso sob a vigência da antiga lei processual.

Inconformado com o
decisum
atacado, o agravante pugna pela sua reforma para que seja isento do pagamento das custas processuais, ou que tal determinação seja suspensa ou sobrestada enquanto perdurar a sua hipossuficiência, nos termos do artigo 98,§3º do CPC.

Para melhor esclarecimento, faço uma digressão dos fatos jurídicos ocorridos nos autos.

O agravante propôs ação ordinária de cobrança de adicional de interiorização contra o Estado do Pará, requerendo dentre outros pedidos, a concessão de justiça gratuita.

O Juízo a quo indeferiu o pedido de justiça gratuita (Id. 5363121 - Pág. 4).

No id n° 5363122 - Pág. 1, a autora protocolou petição requerendo a desistência da ação ordinária.

O Juízo a quo em 10-5-2011, extinguiu o processo sem resolução do mérito nos termos do art.267, VIII do CPC/73, condenando o autor, no pagamento das custas (id n° 5363124 - Pág. 1). Contra essa decisão, o requerente interpôs recurso de Apelação, que teve o seu seguimento negado, conforme monocrática (Id. 5363127), sendo essa a decisão ora atacada.

Ressalto que o recorrente requereu a dispensa do preparo da apelação, por não ter condições de arcar sem prejuízo de seu próprio sustento, o que fora deferido.

No primeiro momento pode parecer contraditório o deferimento da justiça gratuita em relação ao preparo, porém, esse pedido foi feito no recurso de apelação apenas para isentar o apelante do pagamento do preparo, cujo deferimento não tem o condão de abonar atos pretéritos, ou seja, só produzirá efeitos quanto aos atos processuais relacionados ao momento do pedido, não sendo admitida a sua retroatividade.

Enfatizo que antes do pedido de desistência do autor/agravante, conforme reportado no relatório, do presente voto, o Juízo primevo havia indeferido o pedido de justiça gratuita requerido na inicial.

Assim, é fato que, no momento da prolação da sentença o requerente não estava litigando sob o manto da gratuidade judicial. Nesse passo, agiu com acerto o Juízo a quo ao condená-la ao pagamento das custas.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. PEDIDO DE DESISTÊNCIA ANTES DA CITAÇÃO. HOMOLOGAÇÃO PELO JUÍZO. AUTORA NÃO ASSISTIDA PELA GRATTUIDADE DA JUSTIÇA. CONDENAÇÃO EM CUSTAS. POSSIBILIDADE.DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU SEGUIMENTO AO APELO. 1- Trata-se de agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou seguimento ao apelo, mantendo a sentença que homologou o pedido de desistência, condenando no pagamento das custas processuais; 2- Antes do pedido de desistência da autora, o Juízo primevo havia indeferido o pedido de justiça gratuita, requerido na inicial. Assim, no momento da prolação da sentença a requerente não estava litigando sob o manto da gratuidade judicial. Portanto, cabível a condenação da autora/recorrente no pagamento das custas; 3- O deferimento da justiça gratuita em relação ao preparo não tem o condão de abonar atos pretéritos, ou seja, só produzirá efeitos quanto aos atos processuais relacionados ao momento do pedido, não sendo admitida a sua retroatividade. 4-A agravante não trouxe fundamento capaz de alterar a decisão monocrática, devendo portanto, ser mantida; 5- Recurso conhecido e negado provimento. Vistos, relatados e discutidos os au

(8539836, 8539836, Rel. CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2022-03-07, Publicado em 2022-03-16)

CIVIL. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. INDEFERIMENTO DA JUSTIÇA GRATUITA. PESSOA FÍSICA. PRESUNÇÃO IURIS TANTUM DE HIPOSSUFICIÊNCIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO EFETIVA. INDEFERIMENTO. PEDIDO DE DESISTÊNCIA ANTES DA CITAÇÃO. CONDENAÇÃO DA APELANTE EM CUSTAS PROCESSUAIS. POSSIBILIDADE. INTELIGÊNCIA DO ART. 90 DO CPC. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Trata-se de Apelação Cível interposta por Dinara de Morais Gouveia contra a sentença proferida pelo Juízo de Direito da 34ª Vara Cível da Comarca de Fortaleza, nos autos da ação ordinária, movida pela ora recorrente em desfavor de Unimed Ceará, extinguiu o processo, sem resolução do mérito, a teor do art. 485, VI do CPC, ao fundamento da ausência superveniente de interesse processual, pela perda do objeto, condenando-a em custas processuais. 2. Da preliminar de gratuidade judiciária: Extrai-se, da exegese do art. 4º da Lei Federal nº 1.060/50 e art. 5º inc. LXXIV, da CF/88, que, a princípio, a simples declaração de hipossuficiência financeira do pedinte de gratuidade é bastante para a concessão do benefício, no entanto, tal presunção advinda da declaração é relativa. Todavia, cabe ao Magistrado, existindo nos autos outros elementos suficientes para elidir a presunção relativa de veracidade da declaração de pobreza e, convencido de que a parte não é pobre no sentido legal, indeferir, de plano o beneficio da gratuidade judiciária. Na verdade, tal análise do judicante não viola o princípio constitucional do amplo acesso à Justiça, pois visa alcançar de forma fidedigna a vontade da legislação e da Constituição Federal, concedendo a gratuidade judiciária somente àqueles que, realmente, sejam hipossuficientes. Na hipótese, verifica-se que a recorrente teve o benefício da gratuidade indeferido pelo Juízo primevo, quando a apelante pessoa física deixou de comprovar sua incapacidade financeira de arcar com as despesas do processo, conforme entendimento consolidado da jurisprudência pátria. Gratuidade indeferida. 3.
Do pedido de desistência: Em que pese o pedido de desistência tenha sido formulado antes de realizada a citação da parte ré, é cabida a condenação da desistente em custas processuais, nos termos do art. 90 caput do CPC, pois decorre da prestação de serviço da natureza judiciária pelos Órgão do Poder Judiciário do Estado. Precedentes.
4. No caso versado, foi indeferida a gratuidade judiciária (fls. 81/87), por falta de provas acerca da hipossuficiência econômica afirmada, pelo que a parte autora interpôs agravo de instrumento, no qual restou a possibilidade da recorrente recolher as custas processuais ao final da ação.
Na sequência, a apelante atravessou petição, requestando a extinção do feito, sem resolução do mérito, que foi prontamente acolhido pelo Magistrado a quo, por entender que se tratava de pedido de desistência, condenando-a , no pagamento das custas processuais. . 5. Sentença mantida. 6. Recuso conhecido e desprovido.
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acorda a 2ª Câmara Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, em conhecer do presente recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da eminente Relatora. Fortaleza, 02 de fevereiro de 2022. CARLOS ALBERTO MENDES FORTE Presidente do Órgão Julgador DESEMBARGADORA MARIA DAS GRAÇAS ALMEIDA DE QUENTAL Relatora (Apelação Cível - 0184492-58.2018.8.06.0001, Rel. Desembargador(a) MARIA DAS GRAÇAS ALMEIDA DE QUENTAL, 2ª Câmara Direito Privado, data do julgamento: 02/02/2022, data da publicação: 03/02/2022, TJCE) grifei

APELAÇÃO. SERVIDOR PÚBLICO. MUNICÍPIO DE CAPÃO DA CANOA. DECLARAÇÃO DE POBREZA. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. NÃO RECOLHIMENTO DAS CUSTAS JUDICIAIS NO PRAZO DO ART. 257 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO. DESISTÊNCIA HOMOLOGAÇÃO ANTES DA CITAÇÃO. CUSTAS PROCESSUAIS.

I - O benefício da assistência judiciária gratuita destina-se às pessoas sem capacidade financeira de arcar com as despesas processuais.

Situação não verificada no caso concreto. II - Impõe-se o cancelamento da distribuição tendo em vista o não recolhimento das custas no prazo de 30 dias previsto no art. 257 do CPC. Desnecessidade de intimação pessoal. Precedentes do STJ e deste Tribunal. III - A desistência da demanda antes da citação, acarreta o ônus, a parte autora, pelo pagamento somente das custas processuais. Princípio da causalidade. Precedentes do TJRS.

Negado seguimento ao apelo. (Apelação Cível Nº 70056503147, Terceira Câmara Cível, Relator: Eduardo Delgado, Julgado em 16/11/2015) grifou-se

Nesse diapasão, entendo que o agravante não trouxe nenhum fundamento capaz de alterar a decisão monocrática guerreada, a qual não é carecedora de reforma.

Ademais, quanto ao pedido de suspensão ou sobrestamento do pagamento das custas processuais, enquanto perdurar a alegada hipossuficiência econômica da recorrente, melhor sorte não lhe assiste, porquanto tal prerrogativa somente seria possível em caso de ter sido deferida a gratuidade em momento anterior à decisão objeto deste recurso, o que verifica-se não ter ocorrido.

Pelo exposto, conheço do Agravo Interno, porém nego-lhe provimento para manter a decisão agravada .

Belém, 28 de março de 2022.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora relatora.

Belém, 05/04/2022